Tribunal: CARF
Processo: 11065.000821/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.000821/2010-98
ACÓRDÃO
3302-014.971 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. INSUMO. CRÉDITO PRESUMIDO.
Conforme dispõe a Súmula CARF no 188, é permitido o aproveitamento de
créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos
não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não
cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em
relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados
pelas referidas contribuições.
IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO. FRETE DE PRODUTOS ACABADOS.
Dispõe a Súmula CARF no 217 que os gastos com fretes relativos ao
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não
geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não
cumulativas.
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170.
Nos termos do julgamento do REsp 1.221.170, sob o rito dos repetitivos, o
conceito de insumos previsto no art. 3o, II, das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03 deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica produtiva desempenhada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas relativas a gastos com (i) água e serviços de
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.971 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000821/2010-98
2
esgoto; (ii) fretes nas operações de aquisição de insumos com apuração de crédito presumido; e
(iii) serviços relacionados à importação de trigo.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisca das Chagas Lemos,
José Renato Pereira de Deus, Marina Righi Rodrigues Lara, Mário Sergio Martinez Piccini, Renato
Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (substituto integral), Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Ausente o conselheiro Sílvio Jose Braz Sidrim, substituído pelo conselheiro Renato Câmara Ferro
Ribeiro de Gusmão.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 10-36.427 (e-fls.
1581/1590), proferido pela 2a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade de e-fls.1484/1500, mantendo o Despacho Decisório de e-fls.1268.
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito de PIS referente ao
quarto trimestre de 2008, cumulado com Declaração de Compensação (Dcomp). O valor do
ressarcimento pleiteado é de R$ 371.585,52. A fiscalização refez a apuração e apurou
irregularidade nos créditos. O Despacho Decisório da fl. 1262 (a numeração citada é a do
processo digitalizado), com base no Relatório intitulado Auto de Infração das fls, . 1230 a
1261 reconhece o crédito no valor de R$311.919,96. O Despacho das fls.1268 homologa as
compensações até o limite do crédito reconhecido, não homologando as demais. De
acordo com o Relatório, as seguintes irregularidades foram constatadas: (1) Crédito
presumido com utilização indevida do percentual de 60%, ao invés do correto de 35%; (2)
Creditamento indevido de fretes de pessoas físicas; (3) Crédito básico indevido sobre
aquisições de pintos de 1 (um) dia e vacinas veterinárias; (4) Crédito indevido para
pagamento de água e serviços de esgoto; (5) Crédito básico indevido para fretes de
compras que integram o presumido; (6) Creditamento sobre fretes de produtos prontos
entre unidades; (7) Apuração de crédito integral sobre aquisição (guias longitudinais de
madeira para confecção de redler — transportador) que deveria ser imobilizada para
posterior depreciação (valor admitido 10/48 avos e glosado 38/48 avos); (8) Crédito
indevido sobre doação; (9) Crédito indevido de serviços relacionados à importação de
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.971 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000821/2010-98
3
trigo; (10) Crédito sobre fretes não comprovados; (11) Créditos sobre fretes de exportação
descontados indevidamente, por mostrarem-se efetivamente relacionados a logística da
operação de exportação, intermediários entre a fiscalizada e o transportador; (12)
Devolução de insumos para as quais não foi efetuado o ajuste negativo nos créditos; e (13)
Créditos informados indevidamente a título de Cofins/PIS importação.
As glosas referentes a outubro, novembro e dezembro somaram R$ 59.665,56. Os itens (1),
(3), (11), (12) e (13), embora constem do Auto de Infração/Relatório, não se referem aos
meses contemplados no presente processo. Também o item (7) se refere a glosa efetuada
para março, embora o reconhecimento dos valores de depreciação contemple os meses
controlados neste processo. Dessa forma, tais itens não fazem parte do presente litígio,
devendo ser apreciados nos processos próprios. A empresa foi cientificada em 23/02/2011
(fl. 1270).
A empresa apresentou manifestação de inconformidade em 24/03/2011 (fls.1484 a
1576). Concorda com as glosas referentes aos itens 2, 12 e 13, acima, contestando os
demais. De início, indica estar impugnando e apresentando manifestação de
inconformidade tendo em vista não restar claro as repercussões individuais das glosas e
lançamentos. Genericamente, se insurge contra o conceito de insumo adotado pela RFB e
pelo auditor-fiscal autuante, que seria aplicável somente ao IPI. Sustenta que a aplicação
de tal conceito resulta na transformação da sistemática não-cumulativa em cumulativa,
com a alíquota maior, em desacordo com os objetivos da introdução da não-
cumulatividade. Entende que a necessária “utilização” dos bens e serviços no processo
produtivo é o critério que deveria ser adotado. Especificamente, questiona:
- Quanto ao item 1: Explica a atividade exercida. Indica que o pinto de 1 dia, o frango
vivo e o milho (para a ração) não são revendidos, destinando-se exclusivamente à
produção do frango a ser abatido e vendido, sendo todos os produtos da posição 02.07 da
TIPI. Acrescenta que, na realidade, teria direito a totalidade do crédito, uma vez que são
todos insumos sem indicação do tratamento tributário de suspensão. Junta cópias de
documentos fiscais a titulo exemplificativo, informando encontrarem-se os demais a
disposição;
- Quanto ao item 3: Entende que o fisco confunde os tributos sujeitos à alíquota zero
com a isenção. Sustenta que os produtos estão submetidos à tributação, mas com a
alíquota zero;
- Quanto ao item 4: Protesta contra o conceito .de insumo utilizado pelo fisco, conforme
já destacado. Entende ser insumo necessário e utilizado na produção, estando de acordo
com a Lei de regência. Com relação a tarifa de esgoto, aponta ser a mesma água a
geradora dos custos, mesma base, sendo a tarifa custo vinculado e compulsório. Na
apuração do valor, apresenta documentos com a finalidade de demonstrar equivoco na
informação prestada referente a unidade Trigobel, de Belem — PA, para fevereiro de 2008,
o que ocasionou o erro na glosa efetuada;
- Quanto ao item 5: Argumenta que o frete pago é distinto dos insumos e que o serviço
foi tributado pelas contribuições. Entende inexistir fundamento legal para a glosa;
- Quanto ao item 6: Explica que o produto pronto é remetido à filial que o revendeu para
entrega ao destinatário final, não sendo operação similar àquela da Solução de
Divergência Cosit 26/08, citada pelo autuante. O valor do frete, particularmente alto para
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.971 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000821/2010-98
4
Manaus, e suportado e repassado ao preço pelo impugnante. A apuração de créditos tem
fundamento no art. 3°, IX, da Lei 10.833/03;
- Quanto ao item 7: Diz tratar-se de bem de pequeno valor e que as peças de madeira
não são para redler novo, mas para substituição de peças do redler já em funcionamento;
- Quanto ao item 8: Argumenta ser aquisição regular de mercadoria, tendo ICMS
destacado e sendo operação sujeita ao PIS e Cofins. O fato de ter constado "Doação" na
nota do emissor não descaracteriza a operação;
- Quanto ao item 9: Alega serem os gastos preponderantemente para mercadoria já
desembaraçada e nacionalizada. Repisa a critica ao conceito adotado de insumo;
- Quanto ao item10: Questiona o cálculo realizado, entendendo não estar devidamente
documentado e apontando diferença maior pró-contribuinte;
- Quanto ao item 11: Alega que a glosa contraria disposição legal, tratando-se de
pagamentos no Brasil para empresas brasileiras, apontando documentos para
comprovação. Indica que o nome do documento (Nota de Débito) é problema com o
emissor. Considera que as informações prestadas pelos agentes são para eximir-se do
tributo.
Requer seja declarada a improcedência da ação fiscal e a homologação das
compensações. A DRF/NHO encaminhou o processo para apreciação da DRJ.
A decisão recorrida restou assim ementada:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/012/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. BASE DE CALCULO. APURAÇÃO.
Do valor do PIS ou da Cofins, apurados segundo o regime da não-cumulatividade, a pessoa
jurídica somente poderá descontar os créditos listados na legislação de regência.
PIS NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE CRÉDITO. INSUMO.
Consideram-se insumos, para fins de desconto de créditos na apuração da Cofins não-
cumulativa, os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas, aplicados ou consumidos na
fabricação de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. As despesas com água
não utilizada diretamente na produção e com tarifa de esgoto não podem ser
considerados insumos na fabricação/produção de bens destinados à venda.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. VINCULAÇÃO AO CRÉDITO DO BEM
ADQUIRIDO.
Não existe previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete na
aquisição. Esse é permito apenas quando o bem adquirido for passível de creditamento, e
na mesma proporção em que se der esse creditamento, já que o frete compõe o custo de
aquisição.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. FRETE DE PRODUTOS PRONTOS.
Não existe previsão legal para o cálculo de créditos a descontar do PIS não-cumulativo
sobre valores relativos a fretes realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, não
clientes.
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.971 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000821/2010-98
5
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE.
Os serviços contratados de agenciamento, logística e intermediação de exportação ou
frete não são passíveis de creditamento.
ALEGAÇÕES. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. É ônus da interessada a
comprovação das alegações, de modo a não deixar dúvida sobre a existência do direito ao
ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte, tendo tomado ciência do referido acórdão em 14/08/2012, interpôs
Recurso Voluntário, no dia 31/08/2012, requerendo, em síntese, a reforma da decisão recorrida,
pelos mesmos fundamentos apresentados em sua Manifestação de Inconformidade. Reconhece,
porém, a procedência da glosa relativa a gasto de fretes não comprovados.
Posteriormente, em 2018, a contribuinte apresentou petição requerendo que a
análise da existência dos créditos de PIS objeto dos presentes autos fosse realizada em
conformidade com o recente entendimento do STJ, no REsp no 1.221.170/PR.
Em razão da superveniência do julgamento do REsp no 1.221.170/PR, a 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara desta 3a Seção resolveu converter o julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
i)intime a Recorrente para demonstrar de forma detalhada e individualizada, por
meio de Laudo Técnico, o enquadramento das despesas que deram origem aos
créditos glosados pela Fiscalização, devendo ser considerado o conceito de
insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em conformidade
com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF
e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018;
ii)analise todos os documentos e informações apresentadas nos presentes autos
após a decisão recorrida, e sendo necessário, realize eventuais diligências para a
constatação especificada na presente Resolução;
iii)elabore relatório fiscal conclusivo, manifestando-se acerca dos documentos e
das informações apresentadas nos presentes autos, avaliando a eventual revisão
das glosas realizadas, trazendo os esclarecimentos e as considerações pertinentes,
especialmente, quanto ao enquadramento de cada bem e serviço no conceito de
insumo delimitado em julgamento ao REsp no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de
dezembro de 2018;
iv)recalcule as apurações e resultado da diligência;
v)intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Devidamente intimada, às fls. 1712/1744, a Recorrente apresentou Laudo Técnico.
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.971 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000821/2010-98
6
Por fim, às fls. 1776/1787, a autoridade fiscal apresentou Informação Fiscal,
reconhecendo reversão das seguintes glosas:
(i)
créditos sobre pagamento de água e serviços de esgoto;
(ii)
créditos básicos sobre fretes de compras que integram o crédito presumido;
(iii)
créditos sobre fretes de produtos prontos entre unidades;
(iv)
créditos sobre serviços relacionados à importação de trigo.
Para além disso, manteve as seguintes glosas:
(i)
créditos sobre a aquisição de guias longitudinais de madeira para confecção
de redler — transportador;
(ii)
créditos sobre bens doados;
(iii)
créditos sobre fretes não comprovados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, a questão de mérito discutida nos presentes autos
diz respeito à apuração de créditos de PIS, permanecendo a controvérsia sobre os seguintes
pontos:
(i)
créditos sobre pagamento de água e serviços de esgoto;
(ii)
créditos básicos sobre fretes de compras que integram o crédito presumido;
(iii)
créditos sobre fretes de produtos prontos entre unidades;
(iv)
créditos sobre serviços relacionados à importação de trigo;
(v)
créditos sobre guias longitudinais de madeira para confecção de redler –
transportador (valor integral da nota fiscal ou de acordo com a sua
depreciação);
(vi)
crédito originário das operações que envolveram o farelo, subproduto da
farinha (se decorrente de doação ou dação em pagamento).
Destaca-se que com relação às glosas relativas aos créditos sobre fretes não
comprovados, a Recorrente em seu Recurso Voluntário concordou com a procedência da medida
fiscal, não havendo, portanto, qualquer dúvida a respeito da necessidade de sua manutenção.
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.971 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000821/2010-98
7

1. Do resultado da diligência fiscal
Como já relatado, a autoridade fiscal de origem, conforme diligência realizada,
entendeu pela reversão de grande parte dos itens glosados. Por concordar com as razões expostas
em relação a maior parte dos itens, transcrevo os trechos do relatório fiscal:
II. I. Dos Créditos Solicitados Sobre Pagamento De Água E Serviços De Esgoto
8. De forma a comprovar a essencialidade ou relevância do insumo, em
conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de
dezembro
de
2018,
a
empresa,
em
atendimento
a
INTIMAÇÃO
EQAUD2/DEVAT/SRRF10/RFB no 3.957, de 7 de junho de 2024, juntou laudo
técnico solicitado pela Resolução CARF 3402-003.862, o qual esclarece que a
despesa é necessária e utilizada diretamente no processo de transformação do
trigo em farinha e farelo de trigo, designadamente na etapa de umidificação,
quando o trigo é umidificado até chegar a cerca de 15,5% de umidade para o
processamento (em média é recebido em 11%).
9. Além disso, cita jurisprudência do CARF, que considera a despesa de água e
esgoto com essencial ao processo produtivo, nos termos do Acórdão no 3402-
008.052 - 3a Seção / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária - Sessão de 27/01/2021.
10. Diante do exposto, esta fiscalização entende plausível a reversão das glosas
dos créditos solicitados sobre pagamento de água e serviços de esgoto, com base
nos critérios acima descritos.
(...)
II. V. Dos Créditos Sobre Serviços Relacionados À Importação De Trigo
32. De forma a comprovar a essencialidade ou relevância do insumo, em
conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de
dezembro de 2018, a empresa esclarece em laudo técnico que o próprio CARF já
reconhece as despesas aduaneiras como relevantes ao processo produtivo:
"SERVIÇOS PORTUÁRIOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. Em razão das operações de
importação e exportação, tanto de matérias-primas como dos produtos acabados,
as despesas com serviços portuários mostram-se essenciais ao processo produtivo
da empresa nas etapas iniciais e finais. Além disso, os serviços portuários
permitem o envio das mercadorias até o destino final e permite a continuidade de
suas atividades fabris." (Acórdão no 9303-011.412 – Câmara Superior de Recursos
Fiscais / 3a Turma - Sessão de 15/05/2021).
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.971 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000821/2010-98
8
33. Diante do exposto, esta fiscalização entende plausível a reversão das glosas
dos créditos sobre serviços relacionados à importação de trigo, com base nos
critérios acima descritos.
No que tange especificamente à glosa de créditos relativos a fretes de produtos
prontos entre unidades, discordo do entendimento adotado pela fiscalização. Isso porque,
entendeu a autoridade fiscal de origem que este Conselho teria apresentado mudança de
entendimento, nos seguintes termos:
"CRÉDITOS SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
POSSIBILIDADE. Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-
cumulativos sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados
entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à
atividade do sujeito passivo. Além disso, deve ser considerado tratar-se de frete
na “operação de venda, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e
art. 15 da Lei n.o 10.833/2003." (Acórdão no 3402-009.028 - 3a Seção / 4a Câmara
/ 2a Turma Ordinária - Sessão de 20/09/2021)
No entanto, recentemente, a questão restou definitivamente superada por este
Conselho, por meio da Súmula CARF no 217, redigida nos seguintes termos:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Dessa forma, entendo que deve ser mantida a referida glosa.
2. Dos créditos básicos sobre fretes de compras que integram o crédito
presumido
Quanto a este ponto, entendeu a fiscalização pela reversão das glosas sobre os
fretes no transporte destes insumos, utilizando-se, contudo, da seguinte máxima “o insumo
acessório segue o principal”.
A questão, porém, também já foi definitivamente superada por este Conselho,
conforme Súmula CARF no 188:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.971 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000821/2010-98
9
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Pelo exposto, voto por reverter o valor integral das glosas efetuadas pela
fiscalização sobre os fretes no transporte dos insumos sujeitos ao crédito presumido, que tenham
sido registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos e efetivamente tributados
pelas referidas contribuições.
3. Das glosas relativas a créditos sobre aquisição de guias longitudinais de
madeira para confecção de redler – transportador
No que tange a este ponto, verifica-se que a glosa dos créditos se refere a apuração
integral da aquisição de guias longitudinais de madeira para redler (elevador/transportador)
realizada no mês de março de 2008. Exatamente por isso, tal glosa não constitui objeto dos
presentes autos, estando inclusive sendo discutida nos autos do processo 11065002.163/2010-79.
Dessa forma, entendo que eventual repercussão que tal decisão venha a ter neste
caso, deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença.
4. Das glosas relativas aos créditos originários das operações que envolveram o
farelo, subproduto da farinha (se decorrente de doação ou dação em
pagamento)
Quanto às glosas relativas aos créditos originários das operações que envolveram o
farelo, subproduto da farinha, entendeu a fiscalização que como as notas fiscais foram emitidas
com CFOP 5910 - Remessa em bonificação, doação ou brinde, o aproveitamento de créditos de
Pis/Pasep e da Cofins estaria vedado, tendo em vista o estipulado nos art. 3o, § 2o, II, Lei no
10.637/02 e art. 3o, § 2o, II, Lei no 10.833/03.
O contribuinte, por sua vez, sustenta que se trata de regular aquisição de
mercadoria, nada significando o termo “doação”. Afirma em sua Impugnação que a nota emitida
pela Vitarella servia para dar quitação à nota fiscal de serviços emitida pelo serviço
de industrialização por encomenda prestado, tratando na realidade de operação de dação em
pagamento. A DRJ, contudo, entendeu que não foi possível identificá-la nos autos, não sendo
possível verificar a indicada correspondência de valores.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte apresenta uma listagem das notas fiscais
emitidas, afirmando que, apesar da nomenclatura adotada, a real operação praticada seria a de
dação em pagamento. Afirma que o ICMS está devidamente destacado nas notas, o que
demonstraria que se trata de operação tributável.
Em que pese tais alegações, entendo que o contribuinte deixou de comprovar de
forma inequívoca a existência de seu direito. Tratando-se de direito crédito, é do contribuinte o
ônus de demonstrar cabalmente a veracidade de suas alegações.
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.971 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000821/2010-98
10
Dessa forma, voto por negar provimento a este ponto.

5. Conclusão
Diante todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reverter as glosas relativas (i) gastos com água e serviços de esgoto; (ii) aos fretes nas operações
de aquisição de insumos com apuração de crédito presumido; e (iii) aos serviços relacionados à
importação de trigo.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 1806
DF CARF MF
Original